Tribunal: TJBA
Processo: 0538414-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538414-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDES SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSSIBILIDADE. ART. 17, LEI Nº 9.656/98. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta por LUIZ FERNANDES SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA contra sentença que julgou improcedente a ação em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A questão envolve a legalidade do descredenciamento da clínica apelante pela operadora de plano de saúde, sob o argumento de resilição unilateral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia central consiste em saber se o descredenciamento foi conduzido de forma lícita, com observância dos requisitos previstos na legislação, em especial no art. 17 da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS, bem como se houve prejuízo à atividade comercial da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Ficou comprovado nos autos que o descredenciamento foi comunicado previamente à apelante, conforme estipulado contratualmente e na legislação aplicável, não restando caracterizada a ilegalidade ou abuso. A relação contratual entre as partes, de natureza privada, permite a resilição unilateral com a devida notificação, conforme preceitua o art. 473 do Código Civil. Não se verificou prejuízo aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0538414-70.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LUIZ FERNANDES SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA
e como Apelada

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA